Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-50.2025.8.11.0042
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005946-50.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTTONIERY CAMPELLO - CPF: 005.400.581-73 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MILITAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA (ART. 502, CPC). LEI SUPERVENIENTE (LEI N. 14.751/2023). FATO NOVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória ajuizada por militar, por violação à coisa julgada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e demanda anterior transitada em julgado.

III. Razões de decidir:

3. Configura-se a coisa julgada quando se reproduz demanda anteriormente ajuizada e já decidida por decisão de mérito transitada em julgado, o que se verifica no caso, dada a identidade de partes, causa de pedir (suposta ilegalidade da demissão de oficial por autoridade administrativa) e pedido (anulação do ato de exclusão).

4. A decisão anterior, acobertada pela coisa julgada, definiu expressamente a competência da autoridade administrativa (Chefe do Poder Executivo) para aplicar a sanção de exclusão das fileiras da Corporação por infração disciplinar, distinguindo-a da competência do Tribunal Militar, esta restrita aos casos de prática de crimes militares.

5. A alegação de fato novo não se sustenta, pois o ato administrativo impugnado na nova ação constitui mera restauração dos efeitos da decisão originária, já discutida judicialmente, e não um ato autônomo.

6. A Lei n. 14.751/2023 não inova substancialmente o ordenamento jurídico a ponto de alterar o fundamento da decisão anterior, pois não modificou a competência administrativa para aplicação de sanções disciplinares por infrações não criminais, matéria já decidida definitivamente por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Configurada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), a superveniência de norma legal que não altera substancialmente a relação jurídica objeto da lide anterior não constitui fato novo apto a afastar a autoridade da coisa julgada material (art. 502, CPC)”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, § 11 e 502; Lei n. 14.751/2023, art. 18, XVI e XXXIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação n. 0009150-95.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior – Juiz Convocado, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 20.9.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTTONIERY CAMPELLO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1005946-50.2025.8.11.0042, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por violação à coisa julgada.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve violação à coisa julgada, uma vez que “
a decisão proferida no processo nº 0009150-95.2020.8.11.0042 tratou da competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para analisar a perda de posto e patente, com base em infrações disciplinares, e não abordou a análise do novo contexto legal trazido pela Lei Orgânica Nacional dos Militares (Lei nº 14.751/23)
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção por ofensa à coisa julgada.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 320265857, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 323888352, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTTONIERY CAMPELLO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1005946-50.2025.8.11.0042, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por violação à coisa julgada.

A controvérsia cinge-se a verificar se a coisa julgada material, decorrente do trânsito em julgado do v. acórdão proferido pela c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo nos autos n. 0009150-95.2020.8.11.0042, impede o reexame da matéria ora deduzida, considerando a alegação de superveniência de fato novo representado pela Lei n. 14.751/2023.

O instituto da coisa julgada material, consagrado no art. 502 do Código de Processo Civil, constitui garantia fundamental da segurança jurídica, tornando “
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”. Sua configuração exige a presença da identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.

No caso, ao examinar a demanda anterior (autos n. 0009150-95.2020.8.11.0042) e a atual, constata-se que: (
i
) quanto às partes, figuram em ambos os processos ANTTONIERY CAMPELLO como autor e o ESTADO DE MATO GROSSO como réu; (
ii
) a causa de pedir é idêntica, qual seja, a alegada ilegalidade da demissão de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso sem prévio julgamento pelo Tribunal Militar; e (
iii
) o pedido também é idêntico em ambas as demandas: a anulação do ato administrativo de exclusão do apelante das fileiras da Corporação.

Nesse contexto, a c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação (autos n. 0009150-95.2020.8.11.0042), decidiu expressamente que “
a competência do Tribunal de Justiça, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares
” (TJ-MT, apelação 0009150-95.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior – Juiz Convocado, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 20.9.2022).

Esse acórdão transitou em julgado em 25 de junho de 2024, adquirindo a autoridade da coisa julgada material e fixando, de forma definitiva, a competência do Governador do Estado de Mato Grosso para aplicar a sanção de exclusão por infração disciplinar.

Quanto à alegação de que a Lei n. 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional dos Militares Estaduais) constituiria fato novo apto a afastar a coisa julgada, cumpre observar que o ato governamental publicado no Diário Oficial n. 28.950, de 17 de março de 2025, não constitui novo ato administrativo autônomo, mas sim mera restauração dos efeitos da decisão originária de 26 de fevereiro de 2020, conforme consignado no próprio despacho governamental que determinou a “
restauração dos efeitos do Ato nº 24.467/2018 (Conselho de Justificação) e da decisão governamental publicada no DOE nº 27.698, de 26 de fevereiro de 2020, que aplicou ao 1º TEN BM ANTTONIERY CAMPELLO a penalidade de perda de posto e da patente, sem direito à remuneração e indenização, por considerá-lo indigno de permanecer no oficialato
” (Id. 320264882).

Consequentemente, não há novo ato a ser impugnado pela via judicial, mas apenas o restabelecimento de situação jurídica já consolidada por decisão judicial transitada em julgado.

Ademais, a Lei n. 14.751/2023 não inova substancialmente no ordenamento jurídico de modo a configurar fato novo superveniente. O dispositivo invocado pelo apelante (art. 18, XVI) apenas consolida entendimento já existente sobre a competência para julgamento de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, sem alterar a competência administrativa para aplicação de sanções disciplinares por infrações não criminais, matéria já decidida definitivamente por este e. Tribunal de Justiça.

Aliás, cumpre registrar que a Lei n. 14.751/2023 não criou regime disciplinar, uma vez que deixou a cargo dos Estados fazê-lo, conforme explicitado no art. 18, XXXIII: “
São garantias [...] dos corpos de bombeiros militares dos Estados [...], entre outras, regime disciplinar regulado em código de ética,
na forma de lei do ente federado
, com penas disciplinares, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
”.

Dessa forma, a proteção constitucional conferida à coisa julgada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”, impede a rediscussão da matéria.

Permitir o reexame de questão já definitivamente julgada, sob o pretexto de superveniência legislativa que não altera o fundamento da decisão anterior, representaria grave afronta ao princípio da segurança jurídica e incentivaria a perpetuação de litígios, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fixação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025